Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COISA JULGADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória ajuizada com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais decorrentes da negativa de pagamento de indenização securitária por morte acidental de cônjuge segurado em apólice de seguro empresarial coletivo. A parte autora sustenta que houve conduta dolosa da seguradora ao apresentar informação inverídica em juízo, o que teria gerado danos materiais, consistentes na perda da indenização securitária (R$ 227.797,28) e em despesas com aluguéis (R$ 158.200,00), além de danos morais (R$ 50.000,00). A sentença reconheceu a existência de coisa julgada quanto à pretensão principal e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. Apelação da autora visando à reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada que impeça a discussão da pretensão de recebimento da indenização securitária; e (ii) estabelecer se há direito à reparação por danos materiais e morais decorrentes da conduta da seguradora.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da coisa julgada exige a verificação da tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido), a qual se encontra caracterizada entre a presente ação e processos anteriores (no 20150910272700 e 0702468-60.2019.8.07.0000), que já analisaram o pedido de pagamento da indenização securitária e foram julgados improcedentes com trânsito em julgado.
4. Os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrem diretamente da negativa de pagamento da indenização securitária, de modo que configuram consectários do pedido principal, já apreciado e alcançado pela coisa julgada.
5. A alegação de que a seguradora apresentou informação falsa no processo anterior constitui fato processual que deveria ter sido objeto de impugnação naquela ação ou, se relevante para o resultado da causa, deduzido em ação rescisória, nos termos do art. 966, VI e VII, do CPC.
6. A tentativa de rediscutir a negativa de cobertura securitária sob o argumento de nova causa de pedir, sem o uso das vias processuais adequadas, configura burla à coisa julgada e afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V; 966, VI e VII; 85, § 11.